Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do Acórdão que não deu provimento ao Recurso Inominado interposto. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição no julgado, uma vez que concedeu às recorrentes o benefício da gratuidade da Justiça sem que houvesse nos autos a comprovação da hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique o afastamento da gratuidade da justiça concedida às recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
4. A análise dos documentos juntados, como extratos bancários e carteira de trabalho, evidencia que a renda das embargadas não ultrapassa o limite de cinco salários mínimos, critério objetivo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Tal critério, por si só, é indicativo da condição de hipossuficiência econômica, dispensando, assim, a apresentação de outros documentos adicionais para comprovar a alegada incapacidade financeira.
5. Demonstrados, portanto, o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC), não há que se falar em contradição no acórdão embargado que deferiu a benesse pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.